Tribunal: TJES
Processo: 0012901-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo PROCON/ES para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação anulatória, restabelecendo a validade da multa administrativa aplicada em processo administrativo de defesa do consumidor e reduzindo seu valor para 9.811,5 VRTEs.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à validade da sanção administrativa, à motivação do ato sancionador, à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como requer a redução da multa para o patamar fixado no voto vencido e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém (i) contradição interna quanto ao restabelecimento da multa administrativa; (ii) omissão na análise das teses de nulidade do processo administrativo e dos dispositivos legais e constitucionais invocados; e (iii) vício apto a justificar a redução da penalidade ou a modificação do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Não há contradição interna no acórdão. O voto condutor consignou expressamente que a infração administrativa se consumou com a negativa inicial de atendimento à consumidora e com a resistência da fornecedora em solucionar espontaneamente o vício do produto, sendo o ressarcimento posterior considerado apenas circunstância atenuante da penalidade.

As alegações de nulidade do processo administrativo, ausência de motivação e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram examinadas no julgamento da apelação, inexistindo omissão a ser suprida. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

O pedido de redução da multa para o valor constante do voto divergente traduz pretensão de rediscussão da dosimetria da penalidade, matéria já apreciada pelo acórdão, que reduziu em 50% o valor originalmente aplicado com fundamento nas peculiaridades do caso concreto.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela verificada internamente no próprio julgado, não se configurando pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da dosimetria de multa administrativa já fundamentadamente apreciada. 3. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica controvertida é efetivamente examinada, independentemente da menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 37 e 93, IX; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; CDC, arts. 3º, 12, § 3º, III, e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012901-02.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo PROCON/ES para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação anulatória, restabelecendo a validade da multa administrativa aplicada em processo administrativo de defesa do consumidor e reduzindo seu valor para 9.811,5 VRTEs.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à validade da sanção administrativa, à motivação do ato sancionador, à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como requer a redução da multa para o patamar fixado no voto vencido e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém (i) contradição interna quanto ao restabelecimento da multa administrativa; (ii) omissão na análise das teses de nulidade do processo administrativo e dos dispositivos legais e constitucionais invocados; e (iii) vício apto a justificar a redução da penalidade ou a modificação do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Não há contradição interna no acórdão. O voto condutor consignou expressamente que a infração administrativa se consumou com a negativa inicial de atendimento à consumidora e com a resistência da fornecedora em solucionar espontaneamente o vício do produto, sendo o ressarcimento posterior considerado apenas circunstância atenuante da penalidade.

As alegações de nulidade do processo administrativo, ausência de motivação e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram examinadas no julgamento da apelação, inexistindo omissão a ser suprida. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

O pedido de redução da multa para o valor constante do voto divergente traduz pretensão de rediscussão da dosimetria da penalidade, matéria já apreciada pelo acórdão, que reduziu em 50% o valor originalmente aplicado com fundamento nas peculiaridades do caso concreto.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela verificada internamente no próprio julgado, não se configurando pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da dosimetria de multa administrativa já fundamentadamente apreciada. 3. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica controvertida é efetivamente examinada, independentemente da menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 37 e 93, IX; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; CDC, arts. 3º, 12, § 3º, III, e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Embargos de Declaração opostos por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
c
ontra o
acórdão
de ID

16397248
, proferido por esta c. Terceira Câmara Cível, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, restabelecendo a validade da multa administrativa aplicada no Processo Administrativo n.º 0110-008.185-3 e reduzindo o seu valor para 9.811,5 VRTEs, correspondente a R$46.285,75 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Em suas razões (ID 17116695), o embargante sustenta, em síntese, que:
(
i
)
o acórdão incorreu em contradição ao restabelecer a multa administrativa, mesmo diante de precedente desta Corte que reconheceria a nulidade de penalidade em hipótese semelhante;
(II)
houve omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 2º e 50 da Lei n.º 9.784/1999, art. 37 e art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como arts. 12, § 3º, III, 3º e 57 do Código de Defesa do Consumidor;
(III)
a decisão não teria enfrentado adequadamente a tese de nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(IV)
a multa, mesmo após a redução, permaneceria desproporcional, devendo ser fixada nos termos do voto divergente, no patamar de 1.962 VRTEs, equivalente a R$ 9.255,73 (nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para ser reconhecida a nulidade do processo administrativo e mantida a sentença que julgou procedente a ação anulatória; subsidiariamente, pugna pela redução da multa para 1.962 VRTEs (R$ 9.255,73), bem como pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

No caso vertente, sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em contradição ao dar parcial provimento ao apelo da autarquia estadual, argumentando que o valor da multa, ainda que reduzido, permaneceria desproporcional, sobretudo diante da posterior satisfação da pretensão da consumidora.

Todavia, não se identifica qualquer contradição interna no julgado, tampouco violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação coesa, estruturada de forma lógica e progressiva, conduzindo, de maneira clara e consistente, à conclusão adotada.

As razões expendidas não revelam vício no acórdão, mas traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No ponto, o voto vencedor foi claro ao afirmar que a infração administrativa se consumou no momento da negativa inicial de atendimento e da resistência da fornecedora em solucionar espontaneamente o vício apresentado no produto.

Assim, a devolução posterior do valor à consumidora, ocorrida apenas após a intervenção do órgão de proteção e, ainda, com descumprimento de proposta anteriormente formulada, foi expressamente considerada como circunstância atenuante, e não como causa apta a invalidar o ato administrativo sancionador.

Nesse sentido, consignou o voto condutor:

“Considerando-se que a infração se configura no momento em que o fornecedor se recusa a atender tempestivamente a demanda do consumidor, a atuação do PROCON/ES está amparada no exercício regular do poder de polícia administrativa, tendo observado o devido processo legal.

[...]

É de se verificar, portanto, que mesmo que a empresa tenha posteriormente ressarcido a consumidora, tal conduta pode ser considerada apenas como atenuante da penalidade, e não como fundamento suficiente para sua exclusão, caso contrário a medida estaria prevista como causa excludente da punibilidade.”

Desse modo, ainda que a embargante discorde do critério adotado ou da valoração conferida às circunstâncias fáticas, tal irresignação não se confunde com a contradição prevista no art. 1.022 do CPC. O que se evidencia é apenas divergência quanto ao desfecho do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

A jurisprudência é firme ao delimitar o alcance restrito dos embargos de declaração, os quais se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reabertura do debate sobre matéria já enfrentada.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução da multa para 1.962 VRTEs, nos termos do voto divergente, observa-se que a pretensão, novamente, visa à reavaliação da dosimetria da penalidade.

Cumpre destacar que o voto condutor fundamentou de maneira detalhada a redução de 50% do valor originalmente fixado, estabelecendo-o em 9.811,5 VRTEs, com base na análise da gravidade da infração, do alcance da conduta — restrita a uma única consumidora — e do porte econômico da empresa.

O acórdão, portanto, já exerceu juízo de adequação e proporcionalidade, ajustando a penalidade às circunstâncias concretas do caso. A pretensão de nova redução traduz tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, ainda, que, segundo orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a menção expressa ou numérica de dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada:“[...]

‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico
[...]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.